Tribunal: TJMT
Processo: 1002787-20.2019.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMENTA:
AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI No 9.099/95 – JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É de ser anulada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002787-20.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALEXANDRE PITER TOZZI DOMINGUES - CPF: 002.848.001-55 (RECORRENTE), WANDERLEY BRICATTE BARROS - CPF: 513.231.681-68 (ADVOGADO), GERSON LUIZ SEVERO - CPF: 380.758.060-34 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021